Tribunal: TJSP
Processo: 2229037-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU de 2016 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada ilegitimidade passiva "ad causam". Configuração. Transferência do imóvel por instrumento particular. Ilegitimidade de parte reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.